Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-28.2022.8.11.0027
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000286-28.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADINALVA SOUZA PACHECO FERREIRA - CPF: 017.309.451-12 (APELANTE), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), EURICO SOUZA PACHECO - CPF: 774.713.261-15 (APELANTE), EURACI SOUZA PACHECO - CPF: 854.913.301-91 (APELANTE), JURANDI SOUZA PACHECO - CPF: 980.190.661-87 (APELANTE), ACLEONE SOUZA PACHECO - CPF: 913.238.271-53 (APELANTE), AMILTON SOUZA PACHECO - CPF: 013.731.231-84 (APELANTE), ANTONIO SOUZA PACHECO - CPF: 003.948.331-20 (APELANTE), VEROMILIA DE SOUZA PACHECO - CPF: 017.574.031-32 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ANTONIO SOUZA PACHECO - CPF: 003.948.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON SOUZA PACHECO - CPF: 013.731.231-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINALVA SOUZA PACHECO FERREIRA - CPF: 017.309.451-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO SOUZA PACHECO - CPF: 774.713.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EURACI SOUZA PACHECO - CPF: 854.913.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDI SOUZA PACHECO - CPF: 980.190.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ACLEONE SOUZA PACHECO - CPF: 913.238.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL PACHECO - CPF: 201.702.201-25 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - SEPARAÇÃO DE FATO SEM PARTILHA FORMAL - DIREITO À MEAÇÃO RECONHECIDO -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por ex-cônjuge da falecida contra sentença que indeferiu seu pedido de reconhecimento da meação no inventário. O apelante e a de cujus foram casados sob o regime da comunhão universal de bens, não havendo partilha formal dos bens após a separação de fato. O recorrente busca habilitar-se no inventário exclusivamente na qualidade de meeiro dos bens adquiridos na constância do casamento, alegando ausência de prova válida de partilha anterior. O juízo de origem julgou improcedente o pedido e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-cônjuge separado de fato, mas casado sob o regime da comunhão universal de bens, tem direito à meação dos bens adquiridos até a separação fática; (ii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O regime da comunhão universal de bens implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, conforme o art. 1.667 do Código Civil, sendo presumida a meação, salvo disposição diversa.

4 - A prova documental comprova que os bens inventariados foram adquiridos na constância do matrimônio e registrados em nome do casal, o que evidencia a existência de patrimônio comum e atrai a incidência da meação.

5 - A alegada partilha informal não encontra respaldo em prova documental nem foi formalizada judicialmente, baseando-se exclusivamente em depoimentos contraditórios e prestados por testemunhas impedidas, conforme vedação expressa do art. 228, V, do Código Civil.

6 - Não há comprovação de que o apelante tenha recebido quinhão equivalente à sua meação, sendo inadmissível presumir partilha válida apenas com base em alegações frágeis e sem respaldo probatório.

7 - O reconhecimento da separação de fato não extingue o direito à meação dos bens adquiridos até a ruptura fática da vida conjugal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

8 - A conduta do apelante, ao pleitear direito fundado em prova documental e regime legal de bens, não caracteriza má-fé processual, sendo indevida a aplicação da multa.

9 - A hipossuficiência econômica do apelante está documentalmente demonstrada, sendo cabível a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O cônjuge separado de fato, casado sob o regime da comunhão universal de bens, tem direito à meação dos bens adquiridos até a ruptura fática da vida em comum, salvo prova inequívoca de partilha formal válida.

2 - A alegação de partilha informal sem amparo documental ou judicial não afasta o direito à meação.

3 - Não se caracteriza litigância de má-fé o exercício de pretensão fundada em direito legítimo amparado em prova documental e regime de bens legalmente previsto.

4 - É devida a concessão da justiça gratuita à parte hipossuficiente que comprova insuficiência de recursos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL PACHÊCO
, nos autos de inventário, nº 1000286-28.2022.8.11.0027 da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, movida pelo
ESPÓLIO DE VEROMILIA DE SOUZA PACHECO
, que homologou a partilha dos bens e negou a habilitação do apelante ao inventário, e o condenou em litigância de má fé.

Em suas razões (id.

263591289), o apelante apresenta apelação, sustentando que não houve partilha anterior dos bens, sendo todos os imóveis inventariados (uma casa, um sítio e uma chácara) adquiridos durante o casamento e registrados em nome de ambos os cônjuges.

Que as provas documentais constantes nos autos comprovam sua meação, sendo insuficientes os testemunhos apresentados pelo espólio para infirmar tais documentos.

Argumenta que as testemunhas arroladas pelos herdeiros possuem parentesco de primeiro grau com a falecida e, portanto, não poderiam ter sido ouvidas como testemunhas, devendo ser consideradas meras informantes, nos termos do art. 228, V, do Código Civil.

Ainda, afirma que foi indevidamente condenado por litigância de má-fé, sendo que apenas buscava assegurar seu direito à meação com base em documentos públicos e no regime de bens vigente.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso de apelação, com a reforma integral da sentença de primeiro grau, para que seja reconhecida a sua condição de meeiro e deferida sua habilitação no inventário, com a consequente exclusão de sua meação do monte partilhável.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 263591294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Examinando os autos, verifica-se que o apelante comprova ser ex-cônjuge da de cujus, com quem foi casado sob o regime da comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento acostada aos autos. (id. 263590275).

Nos termos do art. 1.667 do Código Civil, nesse regime comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, sendo presumida a meação, salvo disposição diversa.

A prova documental constante nos autos revela que os bens inventariados foram adquiridos na constância do matrimônio e encontram-se registrados em nome do casal, o que, por si só, demonstra a existência de meação e atrai a necessidade de exclusão da parte pertencente ao apelante do monte partilhável.

A alegação dos herdeiros de que houve partilha informal, na qual o apelante teria recebido
uma moto e algumas cabeças de gado
, não encontra respaldo probatório suficiente, tampouco formalização jurídica válida.

Trata-se de alegação frágil, baseada exclusivamente em prova testemunhal que, além de contestada, é composta por testemunhas com parentesco em primeiro grau com a falecida, hipótese expressamente vedada pelo art. 228, V, do Código Civil.

Nesse sentido, analisando a oitiva das testemunhas da requerente/apelada, verifico a seguinte situação:

Advogada Geovana
- 13min51seg: A senhora sabe me dizer se o senhor Miguel quando foi embora, ele tinha feito à divisão dos bens, eles tinham dividido algum patrimônio?

Testemunha Maria Aparecida
– 14min44seg: Eu não sabia de nada, mas um dia parece que ela comentou que tinha repartido alguma coisa.

Não sei, não lembro direito, mas parece que um dia ela comentou isso comigo.

Advogada Geovana
- 19min56 seg: Certo, a senhora sabe me dizer se a dona Veromilia tinha algum patrimônio junto?

Testemunha Zilda
: Ele já tinha vendido todos os bens, né. Dividido os bens e comprado a casa para ela. E quando ele deixou ela, ele deixou ela muito doente e sem recurso.

Advogado Edson
- 21min7seg: A senhora tem conhecimento do patrimônio que eles tinham a ser partilhado?

Testemunha Zilda
: Eles tinham sitio, né.

Testemunha Zilda
: Ai ele comprou na divisão dos bens uma casa, e deixou ela lá.

Advogado Edson -
21min 41 seg: Quem ficou com o sitio, quem ficou morando no sitio?

Testemunha Zilda
: Eles venderam e dividiram tudo. Ai ele foi embora com outra família.

Advogada Geovana
- 26min21seg: E o senhor Miguel Pacheco, senhora, sabe me dizer se ele tinha um outro relacionamento?

Testemunha Maria Helena
: Sim, ele já tinha dividido, ele tinha outra pessoa assim.

Advogada Geovana
– 26min51seg: Entendi, a senhora sabe me dizer qual era o patrimônio que eles tinham?

Testemunha Maria Helena
: Não, não. Assim, eu não sei. Tinha sítio, né?

Sítio casa aqui na cidade assim, mais coisas, não sei.

Por outro lado, analisando o depoimento das testemunhas do requerido/apelante, verifico a seguinte situação:

Advogado Edson
– 30min18segun: O senhor sabe o patrimônio que eles tinham? Se eles tinham casa, terreno, chácara, vaca, alguma coisa assim?

Testemunha José Canaverde
- olha vaca eu não sei, mas lugar da chácara eu sei; a 21 km e outra a 6 km daqui; e uma casinha na cidade.

Advogado Edson
- 43min24seg: O senhor sabe se eles tinham algum patrimônio juntos?

Testemunha Antônio
: do meu conhecimento tinha as terras lá de cima, ai a chácara, e andava de moto.

Que o apelante possui a chácara há 16 anos, vizinha a propriedade do depoente.

Advogada Geonava
– 45min43seg: Atualmente o Senhor Miguel mora onde? Ele reside com outra pessoa? Quando a dona Veromilia ele já havia se separado dele? Ele já haviam dividido alguma coisa?

Testemunha Antônio
: Em Paranatinga; Ele esta morando com uma mulher; Dividiu, entregou à parte dela, eles tinham separado.

Como se observa, além das testemunhas se contradizerem, verifico que os depoimentos não possuem qualquer relação com a alegação inicial do espolio requerente/apelado, de que o apelante teria recebido sua meia ação através de uma moto e algumas cabeças de gado.

Da mesma forma, chama a atenção o fato de que todos os bens estarem registrados no nome da falecida e do apelante:

·

Escritura da casa – id. 263590276.

·

Escritura da Chácara de 06 hectares – id. 263590277.

·

Escritura do Sítio de 51 hectares – id. 263590278.

Ademais, analisando a declaração dos bens imóveis envolvidos na partilha (id. 263591266), verifico que a soma total dos imóveis é de R$ 938.758,81 (novecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos).

No caso dos autos, o apelado e a falecida foram casados pelo regime da comunhão universal de bens e, apesar de separados de fato há muitos anos, nunca houve a partilha dos bens comuns, amealhados até a ruptura fática da relação matrimonial.

Friso que as testemunhas arroladas pelo apelante colaboram com a alegação de que o recorrente permaneceu na posse da chácara, reforçando, reforçando a inexistência de entrega definitiva de quinhão correspondente, como sustentado pelos apelados.

Ademais, não se vislumbra litigância de má-fé por parte do apelante. Ao contrário, o exercício do direito à meação encontra amparo nos documentos dos autos e no regime de bens adotado no casamento, sendo indevida a multa que lhe foi imposta em primeiro grau.

Com isso, embora a recorrente não possa se valer da condição de sucessor da falecida, não concorrendo com os demais herdeiros, poderá sim, se habilitar no inventário para discutir o seu direito à meação de todos os bens amealhados até o momento da ruptura fática da vida em comum.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCLUSÃO DA ESPOSA DE HERDEIRO, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, NA DEFESA DE SUA MEAÇÃO. SUCESSÃO ABERTA QUANDO HAVIA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. A preservação do condomínio patrimonial entre cônjuges após a separação de fato é incompatível com orientação do novo Código Civil, que reconhece a união estável estabelecida nesse período, regulada pelo regime da comunhão parcial de bens (CC 1.725) 5.
Assim, em regime de comunhão universal, a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal.
6. Recurso especial provido. (RESP 555.771/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2009, DJE 18/05/2009).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NEGATIVA DE HABILITAÇÃO DA VIÚVA SEPARADA DE FATO DO DE CUJUS - CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – RECORRENTE QUE FOI CASADA COM O DE CUJUS PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL – PERDA DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART.1.830 DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE PARTILHA DE BENS POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO – SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DE HABILITAR-SE COMO MEEIRA DOS BENS AMEALHADOS ATÉ A RUPTURA FÁTICA DO VÍNCULO MATRIMONIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Exegese da regra do art.1.830 do CC/2002, ainda que casada com o falecido pelo regime da comunhão universal de bens, a viúva perde o direito à sucessão do de cujus se, quando do falecimento, já se encontrava dele separada de fato havia muitos anos. No entanto, se a partilha dos bens do antigo casal não foi formalizada, subsiste o direito da viúva, separada de fato, em habilitar-se no inventário para reclamar o seu direito à meação dos bens amealhados juntamente com o de cujus até o momento da ruptura fática da convivência matrimonial
.- (N.U 1016186-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apelação, com a consequente reforma da sentença para reconhecer o direito do apelante à meação dos bens inventariados, determinando-se o prosseguimento do inventário, além do afastamento da multa por litigância de má-fé e concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da hipossuficiência demonstrada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025